Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. REQUERIMENTO DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. DESTINATÁRIO FINAL. ACESSO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. FACILITAÇÃO DA DEFESA. ART. 6o, V, VII e VIII, DO CDC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução, nos quais o juízo a quo, acolhendo a exceção de incompetência suscitada pelos embargantes, declarou sua incompetência. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada para declarar como competente o juízo da 3a Vara de Títulos Extrajudiciais de Brasília para o processamento e o julgamento da ação executiva de origem. Argumenta que os executados não se qualificam como consumidores, de modo a atrair as disposições protetivas previstas no CDC, por não se enquadrarem no conceito de destinatário fático e econômico, na forma do seu art. 2o.
2. De início, pontua-se que, apesar de o juiz ter nomeado o ato decisório de "sentença”, vislumbra-se que o ato judicial tem características de decisão interlocutória. 2.1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática processual atual, os critérios para a definição de "sentença" são: “(I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução” (REsp n. 1.698.344/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 01/08/2018). 2.2. Ademais, as decisões que não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
3. Na origem, cuida-se de embargos à execução em que os embargantes suscitaram a preliminar de incompetência do Juízo com base no CDC, requerendo a remessa dos autos para a Comarca de Bambuí-MG. 3.1. De acordo com a teoria finalista, adotada pelo STJ, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, nos termos do art. 2o, caput, do CDC. 3.2. Ademais, da análise dos autos não resta dúvida a respeito da vulnerabilidade técnica-informacional dos contratantes agravados, todos qualificados como agricultores na inicial (pessoa física), tendo como garantia fidejussória imóveis rurais, evolução financeira com variação cambial e cláusulas que afastam legislação pátria afeta ao sistema financeiro e bancário frente à agravante, empresa de crédito e investimentos internacionais, com sede nas Bahamas, com muito mais condições. Assim, há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor à espécie.
4. Quando as causas envolvem direitos dos consumidores, seja como autores ou demandados, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor – CDC, o qual prevê que competência dos referidos feitos é territorial e, portanto, relativa. 4.1. Sobre o assunto, Fredie Didier Jr leciona que: “[...] No Direito Brasileiro, as regras de competência territorial submetem-se, normalmente, a um regime jurídico dispositivo, de modo que a incompetência territorial é considerada como um defeito que somente pode ser invocado pelo réu, que deve fazê-lo no primeiro momento possível, sob pena de preclusão.” – g.n. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. 17a ed. Salvador: JusPodivm, 2015). 4.2. Nesse contexto, admite-se que a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial, sendo passível de modificação por provocação dos consumidores demandados. 4.3. Ademais, o art. 6o, V, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece dentre os direitos básicos do consumidor a modificação de cláusulas contratuais (dentre as quais se inclui a eleição de foro), o acesso aos órgãos judiciários e a facilitação da defesa de seus direitos. 4.4. Portanto, cabe ao consumidor, quando demandado, a escolha de onde o feito deve tramitar, sob o enfoque do local que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa.
5. Agravo de instrumento improvido.